Tribunal: CARF
Processo: 10665.901713/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901713/2013-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.263 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, suscitada de ofício pelo conselheiro Paulo Régis Venter e
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para que esta verifique o valor devido
a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/07/2012, com base
nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e notas fiscais; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto da relatora, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter que deu
parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o processo à instância de piso para que
outra decisão fosse proferida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, em razão de pagamento a maior, o
qual teria gerado uma compensação com crédito no montante de R$ 30.918,86, referente ao
período de apuração de julho/2012, COFINS - código de receita 5856.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins (código 5856) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901713/2013-55
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.263 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901713/2013-55

apuração 07/2012, no valor de R$ 30.918,89 (Darf código 5856, valor total de R$
208.422,10 recolhido em 31/10/2012).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 30.918,86 Valor original do
crédito reconhecido: 0,02 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 16/07/2013, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 14/08/2013, alegando:
...
Após recebimento do Despacho Decisório citado acima, verificação em nossos
controles ausência de Retificação de DCTF relativa ao mês de Julho/2012.
Procedemos o envio da DCTF Retificadora - Recibo no 19.20.57.62.12-40 em
26/07/2013 em substituição a DCTF - Recibo n° 35.03.63.75.50-34.
Solicitamos o cancelamento do Despacho Decisório, uma vez que após regularização da
obrigação acessória, o debito deixou de existir. Anexo, DCTF retificadora com recibo
de entrega, bem como o DACON e SPED CONTRIBUIÇÕES PIS-COFINS, referente
ao mês de Julho/2012..
A Décima quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-106.957, em 11 de
maio de 2020 (fls. 42/45), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012 COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 07 de julho de 2020 (fl. 48), e interpôs Recurso
Voluntário em 12 de agosto de 2020 (fls. 70/71), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação.
É o relatório
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.263 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901713/2013-55

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Primeiramente é importante ressaltar que, a priori, observa-se que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo previsto na lei do PAF. Entretanto, compulsando as
orientações administrativas da época, observa-se que, em razão da pandemia, havia naquela
oportunidade, a suspensão dos prazos para interposição de recursos (Portaria 4.105/2020 da
RFB). Desta feita, o Recurso Voluntário em tela é tempestivo e atende os requisitos de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, logo, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 12045.95503.220413.1.3.04-
0637, para compensação de débito de COFINS, da competência de julho/2012, em razão de
recolhimento a maior do que o devido, de COFINS, no código 5856.
Por conseguinte, com a ciência do deferimento parcial da compensação, em 03 de
julho de 2013, mediante Despacho Decisório, verificando equívoco na DCTF quanto ao valor do
crédito, para o respectivo período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, na data de
26/07/2013, com o valor correto do tributo devido, demonstrando assim a diferença entre o valor
recolhido a maior, e o que acreditava ser realmente devido, inicialmente requerido no
PERDCOMP.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
Além disso, embasa-se em decisão anteriormente proferida pela referida DRJ para
afirmar que a declaração inicialmente enviada pelo contribuinte constitui confissão de dívida,
razão pela qual não prospera qualquer argumento da recorrente, bem como as informações
prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de tornar irregular a decisão administrativa
que se pretende a reforma.
No entanto, é importante analisarmos dois pontos importantes neste julgamento: a
relevância da consideração da DCTF retificadora mesmo após prolação do despacho decisório, e
a valoração da prova quanto à consideração das retificações e diversas notas fiscais e extratos de
declarações de importação consumo apresentadas às fls 72-145. como indício e prova
suplementar dos outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.263 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901713/2013-55

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais e contábeis.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia das retificações e
diversas notas fiscais e extratos de declarações de importação consumo apresentadas às fls
72-145, conforme já explicitado.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser
aceitos em obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c”
do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma
de Julgamento de primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com
base no argumento de que não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à
comprovação do crédito compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do
Despacho Decisório guerreado
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.263 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901713/2013-55

No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a COFINS, conforme informado na DCTF retificadora e
embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Assim, atendendo ao princípio da verdade material, voto pelo deferimento da
diligência solicitada no Recurso Voluntário, para que a Unidade de origem intime o contribuinte
a apurar, com base no material acima citado, apresentando, em planilha com memória de cálculo
detalhada, os vínculos das notas fiscais com as contas.
Entretanto, há um ponto a ser analisado com cuidado: aparentemente, este
processo trata do mesmo despacho decisório, bem como a DRJ em sua decisão fez referência ao
mesmo DD do processo 10665.901503/2013-67, deste mesmo recorrente. O que me leva a crer
que os processos estão duplicados.
No entanto, como forma de resguardar este julgamento é necessário que haja
esclarecimento da delegacia de origem sobre a questão supracitada.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) verfique o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/07/2012, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e notas fiscais; a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência
para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
c) observe se presente processo é uma cópia do processo 10665.901503/2013-67.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital